Tribunal: TJMT
Processo: 0029964-02.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029964-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDSON MEDINA DE SOUZA - CPF: 053.368.941-41 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE DA SILVA MEDINA DE ALMEIDA - CPF: 017.589.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, AUMENTO DA PENA-BASE EXACERBADO, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - REVISTA ÍNTIMA NA UNIDADE PRISIONAL - APREENSÃO DE 114,51G (CENTO E QUATORZE GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA NA POSSE DA CODENUNCIADA [GENITORA DO APELANTE] - DROGAS DESTINADAS AO APELANTE - QUITAÇÃO DE DÍVIDAS NA UNIDADE PRIISONAL -DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - DECLARAÇÃO DA CODENUNCIADA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - ATUAÇÃO ATIVA NO ATO CRIMINOSO - MENTOR INTELECTUAL DO DELITO - JULGADOS DO TJMT -

DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA INVEROSSÍMIL - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARESTO DOS TJMT E TJMG - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - PENA-BASE - QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA - EXASPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR -
MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO PARCIAL -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042)

“O apelante [...] determinou, induziu e/ou instigou a coacusada a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional, fato esse efetivamente considerado de acordo com a prova testemunhal antes assinalada, apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação.”
(TJMT, Ap 68289/2016)

C
abe à defesa o ônus de comprovar que o entorpecente seria para uso próprio do apelante, sobretudo quando as circunstâncias do fato apontam para conclusão diversa
(TJMT, Ap 124790/2016).

A apreensão de 114,51g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um decigramas) de maconha, em unidade prisional, não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP nº 83937/2018).

A espécie de droga apreendida – maconha – não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante deve ser parcial (HC nº 528.733/RS; HC nº 540.732/PR).

Existentes
“dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(STJ, HC 462.137/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0029964-02.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDSON MEDINA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDSON MEDINA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 538420), que o condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 55173968).

O apelante sustenta que: 1) não haveriam provas suficientes para a condenação; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) o aumento da pena-base seria exacerbado; 4) a agravante da reincidência deveria ser compensada com atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso ou reduzidas as penas (ID 55173972).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55173973).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria - Impossibilidade - O acusado solicitou que sua mãe levasse a droga para dentro da penitenciária - 2) Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de tráfico para a contravenção penal de posse para consumo - Impossibilidade - Provas amealhadas nos autos apontam para a traficância - 3) Pretendido o redimensionamento da pena-base - Impossibilidade - Sentença devidamente fundamentada, considerando a discricionariedade do magistrado, bem como, a razoabilidade e proporcionalidade - 4) Pretendida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional - Impossibilidade - A multirreincidência impede a compensação devido a maior reprovabilidade da conduta do que a do reincidente - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 57763510)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de julho de 2018, por volta de 9h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim industriário, nesta capital, a denunciada Rosimeire da Silva Medina de Almeida, a pedido de seu filho Edson, trazia consigo (uma) porção de maconha, com massa de 114,51 g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Visando introduzi-la no referido presidio (laudo pericial n° 3.14.2018.46264-01 fls. 10/12-IP). Por sua vez, o denunciado Edson Medina de Souza concorreu para o cometimento do delito, sendo o menor do crime e sem e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. [...]

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar cm que se deu o flagrante, a quantidade de drogas apreendidas, bem como a confissão de ambos os denunciados, são suficientes para a ocorrência do tráfico de drogas dentro da instituição penal.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Edson Medina de Souza e Rosimeire da Silva Medina de Almeida como incursos no art. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 55172989)

A ação penal foi desmembrada em relação à codenunciada Rosimeire da Silva Medina de Almeida (ID 55173968).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo termo de apreensão (fl. 16) e em seguida, pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fls. 17/19), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha [...].

Denota-se que a confissão do réu EDSON em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a versão de sua própria genitora, corréu Rosimeire e depoimento da agente penitenciária que procedeu a revista e encontro do entorpecente que a ré Rosimeire tentava levar para dentro do presídio. [...]

Por derradeiro, conquanto sustente o réu em juízo que a droga apreendida serviria para seu consumo, é certo é que o quantum apreendido (114,51g de maconha) está muito acima do sugerido pelo art. 28 §2º da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração o seu alto valor de revenda dentro de um estabelecimento prisional, em vista do rigoroso controle de fiscalização. [...]

De mais a mais, deve-se destacar que a participação do acusado EDSON neste delito, como bem pontuou o cauteloso ‘Parquet’, se justifica também como partícipe/coautor do crime, visto que mesmo que não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LT, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo art. 29 do Código Penal, que assim dispõe: [...]

No caso em destaque, bem restou demonstrado, inclusive confessado pelo próprio réu EDSON em fase policial, que sua genitora, corré ROSIMEIRE, sujeitou adentrar a estabelecimento prisional trazendo o entorpecente, atendendo ao seu pedido, tendo este, portanto, plena participação na aquisição do entorpecente, que serviria para fim de disseminação no interior da penitenciária.[...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação também do acusado EDSON MEDINA DE SOUZA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da causa de aumento de pena (LT, art. 40, inciso III) do réu EDSON:

Não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do Estabelecimento Prisional, razão pela qual, aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado EDSON MEDINA DE SOUZA, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Na hipótese, foram apreendidas 114,51g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Nesta fase, valoro como maus antecedentes a condenação pelo delito de roubo qualificado, nos autos de códigos 451422, com trânsito em julgado em 20.08.2018 e a condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos de cód. 517613, com trânsito em julgado em 08.10.2018, sendo que as outras duas condenações serão valoradas como agravantes, na segunda fase (Súmula 241, STJ).

Frise- se que as condenações nos autos de códigos n° 451422 e 517613, referem-se a fatos anteriores aos do presente feito, com os trânsitos em julgado posteriores, conforme extrato de fl. 157/158. [...]

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) e 06 (seis) meses anos de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase: [...]

Em vista disso, valorando a confissão do condenado e considerando que a agravante se trata de multirreincidência, sendo uma, inclusive, específica, hei por bem, MAJORAR a pena, em razão da reincidência específica em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa e VALORAR a atenuante de confissão espontânea em apenas 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa. [...]

Assim, FIXO a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividades criminosa, ressaltando que esta é a terceira condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas e a quinta condenação por crime de elevada gravidade, o que demonstra sua contumácia em viver à margem da Lei (fls. 157/158). [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor EDSON MEDINA DE SOUZA, [...], no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 930 (novecentos e trinta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e reincidências, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 55173968).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de exibição e Apreensão (ID 55172991) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.46264-01 (ID 55172991), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Aurice dos Santos Martins, policial penal (ID 55172991), Jozimal Francisco de Menezes, policial penal (ID 55172991), Rosimeire da Silva Medina de Almeida, codenunciada (ID 5517299), e do apelante (ID 55172992).

Em Juízo, foram ouvidos a policial penal Aurice dos Santos Martins e o apelante (Relatório de Mídias - ID 55173976).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.7.2018, por volta das 9h00min., a codenunciada Rosimeire da Silva Medina de Almeida realizava visita ao seu filho EDSON MEDINA DE SOUZA [apelante], que se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado, oportunidade em que foi surpreendida trazendo consigo uma porção de maconha, com peso de 114,51g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um centigramas), escondidas
“em suas partes íntimas”
(ID 55172991 e Relatório de Mídias - ID 5173976);

- Aurice dos Santos Martins

[policial penal] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que durante revista de rotina, no estabelecimento prisional [Penitenciária Central do Estado], percebeu que a codenunciada Rosimeire da Silva Medina de Almeida estava muito nervosa; ao indagar-lhe o motivo, ela revelou que estava com maconha que seria entregue ao seu filho; a mãe do apelante retirou um invólucro grande de maconha que estava escondido e lhe entregou (ID 55172991 e Relatório de Mídias - ID 5173976);

- Jozimal Francisco de Menezes [policial penal] ratificou as declarações de Aurice dos Santos Martins, perante a autoridade policial

(ID 55172991);

- Rosimeire da Silva Medina de Almeida [codenunciada e genitora do apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, que estava levando as drogas para seu filho quitar dívidas;
“ao chegar no presidio, durante a revista a interrogada ficou nervosa e os agentes perguntaram se a mesma estava com droga”; “entregou a droga aos agentes”; “não conhece e nada sabe das pessoas para quem seu filho estaria devendo”
(ID 55172991);

- o apelante admitiu, perante a autoridade policial, ter solicitado à sua mãe que levasse as drogas para o interior do presídio porque estava sendo ameaçado, em razão de dívidas (ID 55172992); em Juízo, relatou que o entorpecente era para seu consumo pessoal; a dívida foi
“perdoada”
(Relatório de Mídias - ID 5173976).

Analisam-se os pleitos de absolvição e desclassificação em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Vejamos.

A apreensão de um invólucro de maconha, contendo 114,51g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um centigramas), na posse de Rosimeire da Silva Medina de Almeida [genitora do apelante], durante revista íntima realizada no interior da Penitenciária Central do Estado, que seria entregue ao apelante, foi descrita coerentemente pelos policiais penais Jozimal Francisco de Menezes, na Delegacia de Polícia, e Aurice dos Santos Martins, em ambas as fases da persecução penal.

As circunstâncias do apelante ter solicitado que a codenunciada [sua genitora] levasse a droga para ele no estabelecimento prisional, bem como fornecido o número do telefone dela para receber orientações sobre o recebimento/entrega da substância entorpecente, revela que ele atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi o mentor intelectual do delito, embora apenas a codenunciada tenha praticado os verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, quais sejam transportar e trazer consigo.

Atente-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O apelante [...] determinou, induziu e/ou instigou a coacusada a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional, fato esse efetivamente considerado de acordo com a prova testemunhal antes assinalada, apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação.”
(TJMT, Ap 68289/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1º.9.2016)

Por sua vez, a assertiva de que a substância entorpecente seria apenas para consumo pessoal não se mostra verossímil ao se considerar a finalidade da droga, qual seja quitação de dívidas na unidade prisional, admitida pelo apelante, na delegacia de Polícia, e confirmada pelas declarações da codenunciada Rosimeire da Silva Medina de Almeida [sua genitora], em ambas as fases da persecução penal.

Outrossim, o apelante não provou sua condição de usuário de drogas, para afastar a sua responsabilidade penal por concorrer para o tráfico (TJMG, Ap 1007917034443001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 12.12.2018).

Com efeito,
cabe à defesa o ônus de comprovar que o entorpecente seria para uso próprio, sobretudo quando as circunstâncias do fato apontam para conclusão diversa
(TJMT, Ap 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016).

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória apresentam-se impertinentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena em 6 (seis) e 6 (seis) meses anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em razão dos maus antecedentes e quantidade de droga apreendida.

O apelante, à época do crime [28.7.2018], registrava duas condenações, sendo uma por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, praticado em
18.4.2016
, com trânsito em julgado no dia
20.8.2018
, e outra por tráfico de drogas, ocorrido em
2.3.2018
, transitada em julgado no dia
8.10.2018
(Sistema
Primus
- Códigos 451422 e 517613/Comarca Cuiabá), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 581.201/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020).

Em seu turno, a apreensão de 114,51g (cento e quatorze gramas e cinquenta e um decigramas) de maconha, em unidade prisional, não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2018; TJMT, AP nº 83937/2018 – 9.11.2018).

Ademais, a espécie de droga apreendida – maconha – não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Registre-se, ainda, que a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Altenativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017).

Sendo assim, a avaliação negativa da quantidade de droga deve ser afastada.

Mantida a depreciação dos antecedentes, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante admitiu a traficância e possui condenações por tráfico de drogas e roubo majorado [emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], transitadas em julgado nos dias 11.4.2016 e 10.10.2017 (Sistema
Primus
- Código 415185/Comarca Várzea Grande e Código 445203/Comarca Cuiabá), mas não as compensou por ser o apelante multirreincidente.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante deve ser parcial (HC nº 528.733/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019; HC nº 540.732/PR - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 26.11.2019).

Existentes
“dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(STJ, HC 462.137/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Por efeito, torna-se provisória a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do cometimento de crime nas dependências de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) deve ser preservada, na fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da prática de tráfico de drogas na Penitenciária Central do Estado (STJ, HC 208062/ES – Relator: Min. Gurgel de Faria – 8.9.2015).

Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável porque o apelante não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e
27 (vinte e sete) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa
.

Enfim, a multirreincidência, maus antecedentes e pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - ensejam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020